Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA GENITORA. NECESSIDADES DA CRIANÇA. REDUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. O pensionamento também exige obediência ao princípio da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-lo com o padrão de vida e a condição social das partes.
3. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
4. Evidenciado nos autos que o genitor dispõe de razoável capacidade contributiva, evidenciada pelas transações expressivas em contas bancárias, sem prova idônea em sentido contrário, e pode arcar com pensionamento superior ao por ele ofertado, no montante de 3 (três) salários mínimos.
5. As despesas apresentadas devem guardar correspondência com a idade e as efetivas necessidades da criança, sendo possível o afastamento de valores que não se relacionem com o alimentando ou que se revelem desproporcionais ao cenário fático comprovado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.